Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.
2. O habeas corpus não deve ser utilizado como substituto processual, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental.
3. Não é possível acolher as teses de nulidades ventiladas pela Defensoria Pública, pois as decisões proferidas pelo d. Juízo da origem estão em conformidade com o ordenamento jurídico processual. As decisões do Juízo a quo deram cumprimento ao determinado em sede de reclamação criminal que decidiu pela retomada do curso do processo e do prazo prescricional após decorrido o prazo máximo de suspensão pelo art. 366 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.